Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. SUJEIÇÃO DO BEM A EXECUÇÃO DIVERSA. ADJUDICAÇÃO POSTERIOR. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCISO II DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio.
2 – Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada por Juízo diverso não pode impedir que o bem seja adjudicado para satisfação de outros credores, promovendo-se o regular registro da aquisição. Caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do devedor frente ao crédito de seu(s) credor(es), isentando-o, por tempo, de constrições sobre seu patrimônio, em detrimento da satisfação de créditos revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade.
3 – Os Embargados, ao afirmarem por diversas vezes nos autos que haviam adjudicado o imóvel em questão no presente Feito, tendo somente comprovado em seu favor a expedição de termo de penhora, incorreram na conduta capitulada no inciso II do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos), restando evidente o dolo processual, motivo pelo qual devem ser condenados nas penas da litigância de má-fé, como autoriza o art. 81 do Estatuto Processual Civil.
Apelação Cível provida.